Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CONSUMADO E TENTADO – CONTINUIDADE DELITIVA - CONCURSO DE PESSOAS (1o FATO) – EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2o FATO) – PALAVRA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.
2. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, assim como se deu in casu, em que as vítimas, na fase extrajudicial e judicial, descreveram com coerência e firmeza o uso do artefato.
3. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido